Tribunal: STF
Processo: SL 1121
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAMBÉ/PR. RECONDUÇÃO DOS MEMBROS AOS MESMOS CARGOS EM BIÊNIOS CONSECUTIVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AFASTAMENTO DO PRESIDENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA CONTRACAUTELA: PRECEDENTES. RISCO AOS VALORES TUTELADOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO RECURSAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.